Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-83.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000566-83.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDUÇÃO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS PELO PROCON. OBSCURIDADE NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON-MT. A embargante sustenta (i) obscuridade quanto ao valor final das multas, (ii) omissão acerca do índice de correção aplicável (taxa Selic), seu termo inicial e (iii) omissão quanto à distribuição dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) esclarecer se o valor de R$ 15.000,00 fixado no acórdão refere-se ao total das duas multas ou a cada uma; (ii) definir se houve omissão quanto à fixação da taxa Selic como índice de correção monetária e ao termo inicial de sua incidência; (iii) estabelecer se houve omissão na distribuição proporcional dos honorários advocatícios diante do parcial provimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A redação do acórdão é ambígua ao tratar do valor das multas, pois, enquanto a fundamentação menciona a redução para R$ 15.000,00 cada, o dispositivo fixa o total das multas em R$ 15.000,00, gerando dúvida quanto à extensão da redução. A obscuridade compromete a exequibilidade da decisão e deve ser sanada.

4.

A redução das multas refere-se ao valor total conjunto das duas penalidades, fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

5.

Não se reconhece omissão quanto à aplicação da taxa Selic e à definição do termo inicial de correção, pois a embargante não suscitou essa tese no recurso de apelação. Trata-se de inovação recursal, vedada em embargos de declaração.

6.

Verifica-se omissão quanto à distribuição dos honorários advocatícios. Diante do parcial provimento da apelação, configura-se sucumbência recíproca, o que impõe a divisão proporcional dos honorários, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A obscuridade entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão que compromete sua exequibilidade deve ser sanada por meio de embargos de declaração.

2.

A inovação recursal em embargos de declaração é vedada, mesmo quando se trate de matéria de ordem pública.

3.

Havendo parcial provimento de recurso, é devida a distribuição proporcional dos honorários advocatícios, caracterizando-se a sucumbência recíproca.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.337.703/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.05.2021, DJe 09.06.2021; STJ, REsp 1.102.467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012, DJe 29.08.2012; STJ, EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.02.2021, DJe 11.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A contra acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que proveu em parte o Recurso de Apelação por ela interposto, reduzindo o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON – MT (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor).

A parte embargante, alega a existência de obscuridade no julgado, pois entre os trechos da fundamentação e do dispositivo do acórdão não ficou esclarecido se o valor de R$15.000,00 seria para as duas multas ou para cada uma delas.

Afirma que há omissão no acórdão, pois não teria sido apreciada a tese de que o índice de correção aplicável ao caso, seria o da taxa Selic e que o termo inicial de incidência da taxa deveria ser a data do trânsito em julgado da decisão que determinou a redução das multas.

Por consequência, aponta que há omissão quanto à fixação do ônus de sucumbência, pois tendo havido parcial provimento da apelação, com redução substancial das multas, houve sucumbência mínima da Embargante, o que justificaria a inversão do ônus sucumbencial nos termos do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, requer a distribuição proporcional das despesas e honorários.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição integral dos embargos, sustentando que não houve qualquer vício sanável na decisão embargada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Como visto no relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A contra acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que proveu em parte o Recurso de Apelação por ela interposto, reduzindo o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON – MT (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor).

Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, a Embargante sustenta, em síntese, a existência de vício de obscuridade no acórdão, uma vez que há divergência textual entre os fundamentos e o dispositivo quanto ao valor das multas reduzidas, pois em um trecho se menciona a redução para R$ 15.000,00 cada multa, ao passo que, no dispositivo, consta a redução do valor total das multas para R$ 15.000,00.

Alega, ainda, omissão quanto à fixação da taxa SELIC como índice de atualização das multas, com definição do termo a quo como sendo o trânsito em julgado da decisão, conforme entendimento jurisprudencial e normas aplicáveis e quanto à distribuição do ônus sucumbencial, já que houve parcial provimento do recurso de apelação.

Os embargos de declaração são oponíveis com o objetivo de integrar ou esclarecer decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual destinado a assegurar a exaustiva prestação jurisdicional, sem, contudo, ensejar rediscussão do mérito da causa, salvo em situações excepcionais.

No caso em exame, assiste parcial razão à embargante.

Com efeito, quanto ao primeiro ponto

relativo à obscuridade, realmente constata-se ambiguidade relevante na redação do acórdão embargado, que pode comprometer sua exequibilidade.

Na fundamentação do voto, assim registrou-se:

“Assim, a redução para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada ambas as multas, atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (...)”

Já no dispositivo, foi consignado:

“Forte nessas razões, rejeito as preliminares arguidas, e DOU PROVIMENTO, EM PARTE, ao recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, para reduzir o valor total das multas para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).”

A duplicidade de expressões, com sentidos diversos, gera incerteza objetiva quanto ao real alcance da decisão — se a redução se aplicaria a cada multa individualmente (R$ 30.000,00 no total) ou ao somatório das duas (R$ 15.000,00).

Esclarece-se, portanto, para todos os fins, que a redução das multas refere-se ao valor total conjunto das duas penalidades, fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Quanto à alegação de omissão relativa à fixação da Taxa SELIC, como critério de atualização das multas, bem como quanto à definição do termo inicial para sua aplicação, não há vício a ser reconhecido.

Como bem assinalado nas contrarrazões, a Embargante não suscitou essa matéria por ocasião da apelação, inexistindo, portanto, dever de enfrentamento no acórdão. Nesse contexto, não se configura omissão, mas mera tentativa de rediscussão de tema novo, o que ultrapassa os estreitos limites do recurso integrativo.

Oportuno lembrar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico, no sentido de que, os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal, nem à complementação de argumentos não suscitados oportunamente, conforme se extrai, por exemplo, do julgado abaixo colacionado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE (NULIDADE DE ALGIBEIRA). OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1.022).2. Verificada omissão referente a questão expressamente arguida, devem ser acolhidos os embargos de declaração acerca do referido ponto.3. "
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
" ( EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021).4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, para sanar omissão, sem efeitos infringentes.” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1337703/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021). [destaquei]

No que tange à alegada omissão quanto à distribuição dos honorários advocatícios, também merece acolhimento.

Consoante dispõe o artigo 86 do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

No presente caso, o Recurso de Apelação interposto pela Embargante foi parcialmente provido, com evidente impacto econômico a seu favor, consistente na significativa redução das multas. Trata-se, pois, de típica hipótese de sucumbência recíproca e não mínima.

Dessa forma, suprindo a omissão verificada, entendo que os honorários advocatícios devem ser distribuídos, cabendo 50% para cada parte.

Dessarte, os embargos de declaração devem ser acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a obscuridade quanto ao valor final das multas, fixado em R$
15.000,00 no total
e para suprir a omissão referente à distribuição dos honorários, determinando-se sua divisão proporcional entre as partes, na razão de 50% para cada.

Forte nessas razões, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para esclarecer que o valor total das multas aplicadas foi reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e suprir a omissão quanto ao ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 50% para cada parte, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025